Tribunal: STF
Processo: AO 2631
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Genomir Fernandes Chaves em face, originariamente, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, na qual se requer a declaração de “INEXISTÊNCIA da decisão no pedido de providências 861 CNJ ou ao menos a inexistência de seus efeitos quanto ao Autor” e de “NULIDADE da portaria nº 009/2017 ante a violação do artigo 39 da Lei dos Notários e consequentemente a designação do Autor como respondente interino pelo do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis, Comarca de Pontalina-GO até que assuma notário concursado”.



    O autor narra que foi designado para responder pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis da Comarca de Pontalina-GO, por meio da Portaria 5/1998, de 7/5/1998, em razão da aposentadoria voluntária concedida ao ex-titular da serventia.



    Relata que, com o advento do Decreto 525/2008, de 29/4/2008, foi afastado da respondência e que a serventia foi incluída em lista geral de vacância para provimento mediante concurso público.



    Noticia que, em 2/4/2014, a serventia foi objeto de escolha por um dos aprovados no concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e que, em razão de o candidato não ter comparecido para tomar posse, a serventia foi decretada vaga novamente, tendo sido designado Vitor dos Santos Batista como delegatário interino.



    Alega que, “no presente caso a pretensão do Autor cinge-se à análise da legalidade de dois atos: a) a decisão do CNJ no PP 861 que culminou com o Decreto 525/08 que resultou na remoção do Requerido e b) a Portaria nº 09/2017 editada pelo Juízo da Comarca de Pontalina/GO através da qual foi designado para responder interinamente pela serventia extrajudicial o Sr. VITOR DOS SANTOS BATISTA”. 



    Afirma que “o Conselho nacional de Justiça, ao atender o pedido de providências 861 determinou ao TJGO que adotasse diversas medidas, o que culminou na edição do Decreto Judiciário nº 525/2008 que dentre outras disposições: a) desconstituiu os atos administrativos de efetivação e titularidade dos serviços notariais e registrais, praticados nos termos do artigo 208 da CF/67; b) desconstituiu o mandado de designação para a respondência interina pelos serviços notariais registrais com efeito após a CF/88; c) afastou do exercício os interinos que se enquadravam nas prescrições da resolução nº 07/05 do CNJ”.



    Aduz que “no referido pedido de providências houve a intimação por edital dos interessados, considerando que o Tribunal de Justiça de Goiás, intimado pelo CNJ deixou de apresentar lista dos notários das serventias extrajudiciais conforme requerido”.



    Assevera que ”o Autor tinha situação jurídica constituída que somente poderia ser afastada pelo regular processo administrativo, o que não houve no caso onde este teve a sua ciência de forma ficta ou seja, por edital”.



    Salienta que “ao assim proceder o TJGO invadiu a competência do Estado para legislar sobre a organização judiciária. Esclarecemos que a Resolução 002/2008 ao reorganizar as Serventias extrajudiciais das Comarcas intermediária e final com a consequente alteração do Código de Organização Judiciária, acabou por violar o processo legislativo formal já que tais disposições de organização judiciária não poderiam ser estabelecidas por mera resolução”.



    Destaca que “o caso em tela não se configura em apenas mera irregularidade, mas sim de uma nulidade absoluta por violação expressa a uma garantia constitucional”.



    Salienta que “o interino designado está em IDÊNTICA situação na qual estava o AUTOR antes da edição do Decreto 525/08! Ele não foi aprovado no concurso público unificado! Ele foi designado interino por mera portaria e nesse ponto a ANTIGUIDADE do Autor – que ficou à frente da referida serventia por mais de 10 anos – foi notoriamente preterida!”



    A presente ação foi originariamente ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Após intimação do autor para que se manifestasse sobre a ilegitimidade passiva da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, foi apresentada emenda à inicial para substituir o polo passivo pelo Estado de Goiás, o que ocasionou a determinação de redistribuição do feito ao primeiro grau, sendo os autos encaminhados ao Juízo da Comarca de Pontalina-GO. 



    O pedido de tutela de urgência foi indeferido.



    Citado, o Estado de Goiás apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo, sob argumento de que o pedido principal autoral é a declaração de inexistência de decisão administrativa exarada com fulcro na decisão do CNJ, o que atrai o interesse da União, sendo que o ente estadual atuou como mero executor da decisão do conselho nacional. Impugnou, ainda, o valor atribuído à causa. 



    Novamente intimada, a autora emendou a petição inicial atribuindo à causa o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).



    A emenda à inicial foi recebida quanto ao valor da causa, foi deferida a assistência judiciária, bem como houve acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, para o fim de extinguir o feito em relação ao Estado de Goiás, sendo, ainda, determinada a intimação da parte autora para promover a devida substituição do polo passivo pela União e, por fim, determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Foi apresentada nova emenda para inclusão da União no polo passivo.



    Encaminhados os autos para o Juízo Federal, este, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, cumpre delimitar o objeto da controvérsia, inclusive, para reconhecer a competência originária desta CORTE.



    Embora falte precisão à narrativa contida na petição inicial, dela se infere que o autor deduz dois pedidos: a) a declaração de inexistência da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providência 861/CNJ, do qual decorreu o Decreto 525/2008, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, por sua vez, no estrito cumprimento à determinação contida no PP 861/CNJ, afastou o autor do exercício da delegação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis, Comarca de Pontalina-GO; b) a declaração de nulidade da portaria 009/2017, editada pela Juíza “Diretora do Foro” da Comarca de Pontalina-GO, por intermédio da qual foi nomeado Vitor dos Santos Batista para responder, como interino, pelos Serviços de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato de Notas e Registro Civil do Distrito Judiciário de Vicentinópolis. 



    Diante desse quadro, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para apreciar a presente ação, no tocante ao primeiro pedido deduzido, tendo em vista que, em abstrato, pretende o autor a “declaração de inexistência” de ato emanado do CNJ.



    Nesses termos, reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico as decisões que receberam as emendas à inicial para deferir a gratuidade de justiça e determinar a correção do valor à causa e do polo passivo da demanda. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Superados todos esses pontos e diante do atual estágio procedimental, passa-se ao exame da viabilidade dos pedidos deduzidos pelo autor e já delimitados. 



    Quanto ao primeiro pedido, ainda que o autor proponha a declaração de inexistência da decisão proferida pelo CNJ, no pedido de providências 861, na realidade sua intenção é a invalidação do ato administrativo emanado da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Decreto Judiciário 525/2008) que fez cessar sua designação como “respondente” do Serviço de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato de Notas e Registro Civil do Distrito Judiciário de Vicentinópolis, Comarca de Pontalina-GO. De forma mais específica, este ato administrativo de efeitos concretos, que de fato se hostiliza, teve por fundamento o Pedido de Providências 861 do CNJ que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, deliberou pelo afastamento imediato de qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente na linha colateral até o terceiro grau de qualquer magistrado, bem como o afastamento dos interinos não concursados que assumiram após a Constituição de 1988. 



    É manifesta a inviabilidade da pretensão de declaração de inexistência da decisão proferida pelo CNJ, no PP 861, à qual confere o autor, equivocadamente, “viés de querella nullitatis insanabilis”, não fluindo, por essa razão, prazo prescricional. 



    De plano, já se percebe a inadequação ao caso concreto da tese da “querela nullitatis insanabilis”. Ainda polêmica a sua admissão no sistema jurídico processual, até porque ainda não positivada de forma autônoma, a “querela nullitatis’, concretizada pela via da ação declaratória de inexistência de ato processual, quando defendida doutrinariamente, tem por escopo o afastamento do universo jurídico de decisão judicial considerada inexistente, ainda que de fato lançada no processo. Trata-se de medida excepcionalíssima tendente a privar completamente de efeitos decisão judicial que não reúne sequer seus elementos essenciais e que não pode mais ser atingida pelas normais vias de impugnação, incluída a ação rescisória. A dimensão da teratologia da decisão e do grau de injustiça por ela proporcionada deve ser tamanha que justifique o risco de comprometimento do princípio da segurança jurídica, alcançado com o mecanismo de estabilização das tutelas jurisdicionais.



    Distanciando-se desse cenário, o ato que o autor pretende expurgar sequer tem natureza jurisdicional, mas sim administrativa, emanado do Conselho Nacional de Justiça no desempenho de suas atribuições constitucionais. Não bastasse isso, como se verá, possui caráter genérico e abstrato, não produzindo efeitos concretos em relação ao autor. 



    Com efeito, o pedido de Providência 861/CNJ foi formulado por Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira, em que requereu a recomendação ou determinação da realização de concurso público para ingresso nas serventias extrajudiciais no estado de Goiás. Na ocasião, o CNJ conheceu do pedido para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



     



    “a) afaste imediatamente qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou por afinidade, na linha colateral até terceiro grau, inclusive, de qualquer magistrado, aplicando-se a Resolução 7, informando à Corregedoria Nacional da Justiça todos os casos detectados; 



    b) seja elaborado um adendo ao Enunciado Administrativo 1, especificando a aplicação da Resolução 7 para a escolha de interinos para ocupar serventias extrajudiciais vagas, para o qual encaminho a seguinte sugestão de redação: 



    O) Aplica-se a Resolução 7 deste CNJ, inclusive retroativamente e sem prazo decadencial ou prescricional, às nomeações não-concursadas para serventias extrajudiciais. 



    c) declare a vacância das serventias ocupadas por interinos - não-concursados que assumiram após a Constituição de 1988 - afastando-os imediatamente, nos termos da decisão do PCA 395. 



    d) em 30 dias produza nova listagem de serventias, informando: 



    1. quais serventias estão ocupadas por oficiais aprovados em concurso público ou de acordo com o artigo 208 da EC 22/1982, qual o concurso e a data de sua investidura; 



    2. quais serventias estão vagas ou delegadas a interinos, ou seja, todos aqueles assumiram após 1988 que não tenham sido aprovados em concurso público; 



    e) em 60 dias publique edital de concurso para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais, a ser concluído em no máximo 6 meses, com as serventias vagas.” 



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Cartórios; serviços extrajudiciais. Serventias extrajudiciais. Concurso público. Formas de titularização. CF/88, art. 236 e EC 22/82. Obrigatoriedade de concurso público para ingresso e remoção. Vedação da manutenção de interinos ou respondentes por prazo além do previsto no art. 236 CF/88. Aplicação da Resolução 7 do CNJ – Nepotismo aos serviços extrajudiciais nos casos de interinos.”



    Logo, verifica-se que o ato impugnado, além de administrativo, é genérico, não contendo determinação específica em desfavor do autor que justifique sua pretensão de retirá-lo do universo jurídico pela via da “querela nullitatis”. Dadas as mesmas características, dele também não decorre qualquer prazo prescricional ou decadencial, cuja fluência pudesse ter sido obstada em razão da suposta ausência de sua intimação pessoal. Em arremate e para espancar qualquer dúvida a respeito da higidez do PP 861/CNJ, a determinação de regularização das delegações dos serviços notariais e de registro para afastar os que neles foram efetivados após a Constituição de 1988 sem prévio concurso público, declarar a vacância das respectivas serventias e evitar a prática de nepotismo na designação dos interinos, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, não há que se cogitar da presença de qualquer vício no ato hostilizado, muito menos insanável a sustentar a pecha de ato inexistente. 



    Ultrapassado esse ponto, é possível afirmar que, na realidade, o autor visa a desconstituição do Decreto 525/2008, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em estrito cumprimento ao que determinado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PP 861/2008, que o afastou do exercício da interinidade do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis, Comarca de Pontalina-GO.



    Como já relatado, o autor foi designado, em 1998, para assumir o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis da Comarca de Pontalina-GO, sem se submeter a prévio concurso público. Tratava-se, portanto, de delegatário não-concursado ocupando serventia após a Constituição de 1988. Logo, em 30/04/2008, o autor foi afastado pelo Decreto 525/2008 (editado em cumprimento ao que decido pelo CNJ nos autos do PP 861) em razão da ausência de prévio concurso público, sendo, no mesmo ato, designada pessoa diversa para o exercício interino da referida serventia.



    É fato que este ato administrativo (Decreto 525/2008), de efeitos concretos, poderia ter tido sua validade questionada judicialmente pelo autor, inclusive no tópico em que não o manteve à frente da serventia extrajudicial na condição de interino, até que fosse provida por concurso público, o que de fato, em última análise, é o objeto da pretensão ora deduzida nesta ação, de nítida natureza desconstitutiva. No entanto, como verificado em relação a qualquer pretensão de invalidação de ato administrativo, sujeita-se a pretensão do autor ao instituto da prescrição, tema que ora se analisa. 



    No caso concreto, verifica-se que o ato que efetivamente produziu efeitos em relação ao autor, Decreto 525/2008, foi editado em 29/04/2008, tendo o autor, conforme assentado na própria petição inicial, dele tomado ciência em 30/04/2008. Entretanto, a presente ação somente foi protocolada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 30/08/2017, após, portanto, o decurso de mais de 08 anos do ato impugnado.



    O artigo 1º do Decreto 20.910/1932, por sua vez, prevê um prazo de 05 anos para interposição de qualquer ação contra a Fazenda, nos seguintes termos:



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



    Portanto, tem-se por decorrido o prazo prescricional, o que torna inviável a pretensão de revisão do Decreto 525/2008.



    Examina-se, em seguida, o segundo pedido consistente na declaração de nulidade da Portaria 09/2017, que designou Vitor dos Santos Batista como interino do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Vicentinópolis da Comarca de Pontalina-GO, com preterição do autor. 



    A rigor, tal pedido sequer comportaria conhecimento por falta de competência originária do STF. Neste caso, não se tem qualquer vinculação do ato administrativo impugnado, Portaria 09/2017, editada pela Juíza “Diretora do Foro” da Comarca de Pontalina-GO, com atividade do Conselho Nacional de Justiça. Diversamente do Decreto 525/2008, tal portaria decorreu do exercício da atividade correicional sobre o serviço notarial e de registro, atribuída ao juiz de direito por delegação do Corregedor Geral de Justiça Estadual. 



    Mas não é só. Da forma deficiente como deduzido e direcionado o pedido, a hipótese sequer permite o exame do mérito. De plano, não se identifica interesse de agir do autor, na medida em que o ato da diretoria do fórum não atingiu direito seu, justamente pelo fato de já estar afastado da interinidade da serventia desde 2008, por força do Decreto Judiciário 525/2008. Frise-se que, pela Portaria 09/2017, foi designado Vitor dos Santos Batista como novo interino do Serviço do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato de Notas e Registro Civil do Distrito Judiciário de Vicentinópolis, Comarca de Pontalina-GO, em razão do afastamento da Sra. Roseny Cortes de Oliveira Fernandes da serventia por quebra de confiança. Em suma, por questões de ordem disciplinar e em atenção ao interesse público, deu-se o a troca de interinidade. Desse quadro não emerge qualquer direito subjetivo do autor a nova designação como interino. 



    Em arremate, salta aos olhos vício insanável na composição da relação jurídica processual. Se, de fato, a intenção é a invalidação da Portaria 09/2017, tem-se por presente a necessidade de inclusão de Vitor dos Santos Batista, então designado interino, no polo passivo da relação processual, na condição de litisconsórcio necessário, o que não foi providenciado pelo autor. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO



    I) RESOLVIDO O PROCESSO, COM EXAME DO MÉRITO, em relação à regularidade do afastamento do requerente por intermédio do Decreto n. 525/2008, o qual deu cumprimento ao decidido no PP 861/2008, em face da prescrição do direito de ação, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.



    II) RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à nulidade da Portaria 09/2017, por falta de interesse de agir, uma vez que o ato não atingiu a esfera jurídica do autor e ausência de litisconsorte necessário no polo passivo da relação processual.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 08/2017 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 907.552,94 (novecentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência e em razão do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 77.452,24 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente